Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-10.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014172-10.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 869.469.001-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEI RODRIGUES GOULART - CPF: 916.132.131-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), AURORA XAVIER DA SILVA - CPF: 616.387.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.561-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS - CPF: 514.393.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA DA SILVA MARTINS - CPF: 049.661.291-33 (VÍTIMA), IDAIL JOSE TRUBIAN - CPF: 225.166.119-00 (VÍTIMA), RODRIGO AUGUSTO LEÃO CAMILO (VÍTIMA), FABIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 869.469.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014172-10.2022.8.11.0055

APELANTE: WESLEI RODRIGUES GOULART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] E FURTO SIMPLES, POR DUAS VEZES, TODOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO EM RELAÇÃO AOS FURTOS PRATICADOS CONTRA IDAIL E BIANCA [FATOS 1 E 3] – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE COMPROVAM A ORIGEM ILÍCITA DE PARTE DA
RES FURTIVAE
APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO RÉU – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO FURTO SIMPLES, OCORRIDO NA RESIDÊNCIA DE RODRIGO [FATO 4] – FRAGILIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – CONDENAÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS FEITAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELACIONADA À CULPABILIDADE DO RÉU – CABIMENTO – HISTÓRICO CRIMINAL QUE NÃO PODE SER USADO PARA A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS, ALIADA À MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição/desclassificação quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado em relação aos furtos praticados em desfavor de IDAIL e BIANCA [FATOS 1 e 3], notadamente quando parte da
res furtiva
de um dos ofendidos é encontrada na sua residência.

Se os elementos recolhidos em relação ao furto praticado na residência de RODRIGO [FATO 4] é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do apelante – com amparo no princípio do
in dubio pro reo
– é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção ou suposição de envolvimento na prática delituosa.

A existência de outros registros criminais e a reiteração delitiva do agente não serve para negativar a vetorial relacionada à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta na prática delitiva.

“[...]
Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, §2o, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado
[...]” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014172-10.2022.8.11.0055

APELANTE: WESLEI RODRIGUES GOULART (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WESLEI RODRIGUES GOULART, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 1014172-10.2022.8.11.0055), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser multirreincidente específico –, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [com destruição ou rompimento de obstáculo e em concurso de agentes] e furto simples, por duas vezes, todos em continuidade delitiva.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, assevera que as provas produzidas na instrução processual são frágeis e insuficientes para a condenação, notadamente porque “
os objetos foram encontrados na residência onde WESLEI residia com outra pessoa, podendo esta terceira pessoa ser a responsável pelos furtos”
, cabendo a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, pugna pela desclassificação para o delito de receptação. Subsidiariamente, pleiteia: 1) o reajuste da dosimetria asseverando que a circunstância judicial atinente à culpabilidade foi negativada por fundamentos inidôneos; 2) a modificação do regime prisional para o semiaberto [doc. digital n. 189126720].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 189126724].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos pela Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 196061156].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014172-10.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] No dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 06h30min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WESLEI RODRIGUES GOULART, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculos, coisa alheia móvel da propriedade da vítima Idail José Trubian, consistente em 110 (cento e dez metros) de cablo elétrico trifásico, marca Sintenax, 01 (uma) serra circular manual, marca Boschi, 50 (cinquenta) metros de serras elétricas mármore, 02 (duas) furadeiras elétricas manuais, marca Makita e Boschi, 01 (uma) bateria onbat, 06 (seis) trenas, 01 (um) carrinha de pedreiro, 01 (um) nível de mão, 02 (dois) martelos, 01 (uma) desempenadeira, 02 (duas) chaves de execução de serviço hidráulico, 01 (um) turquês, 03 (três) chaves de parafuso e 01 (uma) desempenadeira de aço.

Conforme restou apurado nos autos, na data citada, o denunciado pulou o muro do armazém da empresa Trueng Engenharia, de propriedade da vítima Idail, e, mediante arrombamento da porta do depósito, adentrou no imóvel e subtraiu os itens especificados acima.

Diante disso, no dia seguinte, a vítima percebeu que a porta do depósito de sua empresa havia sido arrombada, bem como notou a ausência de materiais utilizados em construção civil e ferramentas em geral, em virtude do que acionou a polícia militar.

[...]

No dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 07h, o denunciado WESLEI RODRIGUES GOULART, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) televisão de 32 polegadas, 01 (uma) pulseira, brincos e pingentes de ouro, itens alimentícios e materiais escolares, avaliados em R$ 910,00 (novecentos e dez reais), de propriedade da vítima Bianca da Silva Martins.

Extrai-se do presente caderno investigativo que, o denunciado foi até a residência da vítima e, percebendo que o imóvel estava vazio, arrombou a grade da janela da cozinha, com uso de alicate, e ingressou no imóvel, subtraindo os itens acima mencionados.

Posteriormente, a vítima descobriu que o implicado praticou o furto na sua residência, haja vista que no dia em questão a bicicleta utilizada pelo denunciado estava na casa da ofendida, além de ter sido visto pelos vizinhos.

[...]

No dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 07h, o denunciado WESLEI RODRIGUES GOULART, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) televisão Smart Tv Samsung 55 polegadas, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) controle de televisão marca Samsung, 01 (um) fone de ouvido marca Samsung, 01 (um) relógio, cor prata/cromado, marca Sassio, 11 (onze) cabides e 11 (onze) refrigerantes avaliados em R$ 3.562,00 (três mil, quinhentos e sessenta e dois reais), de propriedade da vítima Rodrigo Augusto Leão Camilo.

Com efeito, infere-se dos autos que no dia do fato, o denunciado, aproveitando-se que não tinha ninguém no imóvel, ingressou no interior da residência da vítima, através do buraco da caixa do ar-condicionado, e subtraiu os itens mencionados, arrombando a porta da frente para evadir-se do local [...]”
(doc. digital n. 189126660).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular proferiu sentença, na qual condenou o apelante à pena de
5 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser multirreincidente específico –, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [com destruição ou rompimento de obstáculo e em concurso de agentes] e furto simples, por duas vezes, todos em continuidade delitiva [doc. digital n. 189126708].

No presente apelo, a Defensoria Pública busca, em síntese:
1)
a absolvição do acusado em relação a todos os furtos por ausência de provas da autoria delitiva;
2)
a desclassificação para o delito de receptação;
3)
o decote da circunstância judicial atinente à “culpabilidade” do agente;
4)
a substituição do regime inicial de cumprimento da reprimenda do fechado para o semiaberto.

Em relação à absolvição, o pedido
comporta parcial acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 189124475), boletim de ocorrência (doc. digital n. 189124476), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 189124478), termo de reconhecimento de objeto (doc. digital n. 189124482), laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (doc. digital n. 189124498) e nos depoimentos de testemunhas.

No termo de reconhecimento de objeto n. 2022.16.51950, elaborado pela equipe da Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT, a vítima, IDAIL JOSE TRUBIAN, compareceu ao destacamento policial e reconheceu: 1 (um) martelete, 1 (uma) furadeira, 1 (uma) maquita, 1 (uma) mochila contendo diversos materiais para uso em construção civil e 1 (uma) carriola com fiações diversas, que haviam sido subtraídos do seu comércio.

No que tange à autoria, na fase investigativa, o ofendido esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE na data de 09.02.2022, cita que registrou BO 2022.36197, o qual informou que fora furtado de sua empresa TRUENG ENGENHARIA vários itens/materiais utilizados na construção civil, como furadeira, parafusadeira, carabina de ar comprimido, bateria de veículo F-4000, cabos elétricos, carriola, trenas métricas e ferramentas em geral; QUE a empresa TRUENG fica localizada na Av. Ismael Jose do Nascimento, 773-N, Centro e aos fundos da empresa tem um barracão com almoxarifado o qual a porta foi arrombada de onde foram subtraídos os produtos mencionados; QUE pela manhã de ontem, cita que ao chegar na empresa verificou que a porta foi arrombada e observou os materiais furtados; QUE a empresa não possui câmeras de segurança; QUE na manhã de hoje, foi acionado por policiais civis informando que haviam materiais apreendidos na delegacia e compatíveis com os que foi furtado de si; QUE reconheceu os objetos apreendidos do BO 2022.36899 como sendo de sua propriedade; QUE em termo próprio foi feita a devida entrega ao declarante; [...]”
(doc. digital n. 189124481).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA, narrou:

“
[...] QUE a equipe de Força Tática foi acionada pela vítima de furto ocorrido na madrugada de hoje (09/02/2021), conforme Boletim de Ocorrência n°. 2022.36197; QUE a vítima repassou as características dos objetos furtados e os meios utilizados para o delito; QUE em posse das informações, a equipe de Força Tática realizou o patrulhamento tático em busca de suspeitos e de mais informações; QUE durante os deslocamentos, a referida equipe foi acionada por mais duas vítimas de furto, na região do bairro Vila Horizonte, que também relataram os meios utilizados para a prática delituosa e as características pessoais de um possível autor dos furtos, sendo homem de estatura baixa, de cor parda e aparência de meia idade, e que segundo as vítimas, rondava as residências no dia anterior aos furtos; QUE a equipe de Força Tática prosseguiu com o patrulhamento tático quando, avistaram o Sr. FABIO ALEXANDRE em fundada suspeita, em via pública; QUE de imediato foi realizada a verbalização e busca pessoal, onde foi verificado que o suspeito aparentava nervosismo; QUE após entrevista e checagem, foi verificado pela equipe que o suspeito possui diversos registros de infrações judiciais e, ao indaga-lo sobre os fatos ocorridos, o suspeito informou que é usuário de entorpecentes e que realiza pequenos furtos para adquirir os produtos do seu vício; QUE em seguida o suspeito indicou o endereço onde estavam alguns pertences furtados, conforme Boletim de Ocorrência n°. 2022.36197; QUE a equipe deslocou ao local mencionado pelo suspeito e obteve êxito em encontrar parte dos produtos furtados; QUE diante à materialidade e as informações levantadas pela equipe, realizaram a condução do suspeito até o CISC desta urbe, sem lesões corporais, para ciência do fato e tomada de providências cabíveis; QUE o suspeito estava conduzindo um veículo Fiat Uno de cor azul e placa JYV-6430 e ao verificar que o lacre da placa estava irregular, a equipe de Força Tática realizou a apreensão e encaminhamento do veículo para o pátio da 22o Ciretran; QUE durante a realização do boletim de ocorrência, a vítima compareceu ao CISC e fez o reconhecimento dos produtos recuperados, afirmando serem os mesmos furtados do seu estabelecimento comercial [...]”
(doc. digital n. 189124479).

Semelhantes são as declarações do policial militar FLÁVIO VIEIRA DA CUNHA (doc. digital n. 189124480).

O coacusado, FÁBIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, a quem incialmente a autoria delitiva havia sido imputada, declarou em seu interrogatório:

“QUE manifesta-se na vontade de retratar os fatos; QUE na tarde da noite de ontem, por volta de 17 horas, estava na residência de um policial militar aposentado conhecido como "Dominguinhos", o qual havia contratado o interrogando e um outro vizinho para auxiliá-lo em uma mudança; QUE de maneira repentina policiais militares da Força Tática adentraram no local e passaram a questionar sobre um furto; QUE tanto o interrogando, quanto Dominguinhos e o vizinho disseram que nada sabiam; QUE os policiais revistaram todos ali no local, além de revistarem a residência do interrogando, de Dominguinhos e do vizinho, nada de ilegal sendo encontrado; QUE ainda dentro da casa de Dominguinhos policiais passaram a agredir o interrogando com tapas no rosto, além de ameaçarem levá-lo para o mato, para forçá-lo a disser coisas das quais não sabia; QUE insistiam em saber sobre uma pessoa de nome "ratinho de tal", de quem o interrogando não tem conhecimento; QUE os policiais militares foram até uma residência nas imediações ali mesmo da vizinhança, onde localizaram e arrecadaram diversos objetos; QUE não sabe o nome da pessoa que ocupa a casa onde os policiais arrecadaram os objetos, nem tem relação com ele; QUE a única coisa que sabe dizer é que o cidadão que ocupa a casa mudou-se para a vizinhança há aproximadamente três meses, e desde então passaram a acontecer diversos furtos nas imediações; QUE está disposto a mostrar para os policiais civis o local onde os policiais militares encontraram estes objetos; QUE por diversas vezes os policiais militares o agrediram com tapas no rosto e insistiram em afirmar que iriam jogar estes objetos localizados como se estivessem em posse do interrogando, coisa que não é verdade; QUE não tem nada pessoal, nenhuma desavença anterior com nenhum dos policiais que o prenderam e não tem ideia do motivo pelo qual estão fazendo isso com o interrogando; QUE em determinado momento, disse aos policiais militares que aquela conduta não estava correta e que iria denunciá-los, talvez isso causou mais descontentamento ainda; QUE deseja acrescentar que os policiais militares prometeram matá-lo acaso os denunciassem; QUE durante a condução pela polícia militar, não foi permitido ao interrogando solicitar a presença de seu advogado ou informar para a família daquela situação; QUE também informa que não entendeu o motivo da apreensão de seu veículo, pois estava todo legalizado, com documentos em dia, além de não estar circulando em via pública [...]”
(doc. digital n. 189124486)

Em continuidade às investigações, a equipe da Polícia Judiciária Civil se deparou com a ocorrência de outros furtos na região, todos praticados com semelhante
modus operandi
, razão pela qual procedeu à oitiva das testemunhas, AURORA XAVIER DA SILVA e JOÃO MARTINS, além da vítima, BIANCA DA SILVA MARTINS,
verbis
:

“
Aurora
: Que diz residir em uma casa e alugar outra casa no mesmo terreno; QUE a casa dos fundos da sua residência é destinada à aluguel; QUE mencionada casa era alugada por pessoa que somente conhece pelo prenome de WESLEI e alcunha ‘Ratinho’, agora já identificado como WESLEI RODRIGUES GOULART; QUE WESLEI foi preso há alguns dias e pelo que sabe continua preso até o momento, inclusive diz ter registrado um BO da sua prisão para retirar os pertences dele que deixou na casa para que pudesse alugar o imóvel, haja vista que depende desse aluguel para sua subsistência; QUE foi nessa casa que a polícia apreendeu várias mercadorias que eram produtos de crime; QUE olhando fotografias a si disponibilizadas nesta unidade policial, reconhece, com certeza, a pessoa identificada na foto com o nome de WESLEI RODRIGUES GOULART como sendo o seu ex-inquilino; QUE ele residia na casa onde foram encontrados os produtos furtados; QUE diz também conhecer uma pessoa de alcunha ‘Bill’, residente próximo de sua casa; QUE mostrava fotografias disponibilizadas nesta unidade, reconhece a pessoa de FÁBIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA como sendo a mesma pessoa que conhece pelo epíteto ‘Bill’ e tem conhecimento que ele também foi preso pela polícia e liberado logo em seguida [...]”
(doc. digital n. 189126650 – p. 60).

“
Bianca
: QUE em data que não se recorda, acreditando ter ocorrido no início do ano, diz que arrombaram a grade da cozinha da declarante, invadiram clandestinamente sua casa e subtraíram vários pertences; QUE quando ocorreu o furto diz que não estava nesta cidade; contudo, tem conhecimento que tal fato ocorreu no período noturno; QUE a declarante afirma que assim que tomou conhecimento veio a esta cidade e confirmou os fatos e que seus pertences haviam sido furtados; QUE, do interior da casa diz que foram subtraídos um televisor, pulseira, brincos e pingentes em ouro que pertenciam a sua filha; QUE também furtaram inúmeros materiais escolares e só não levaram os que eram personalizados para o sexo feminino: estojo cor de rosa com imagens de um unicórnio, por exemplo; QUE logo após o arrombamento diz que consertaram a grade da janela; QUE pelos sinais deixados pelo arrombador, acredita que ele fez uso de um alicate grande [...] tipo vergalhão [...]”
(doc. digital n. 189126650 – p. 74)

“
João
: QUE diz ser pai de Bianca [...]; QUE no mês de janeiro de 2022 diz que arrombaram a janela da casa de sua filha e furtaram vários pertences do interior; QUE, na época, diz que pessoa desconhecida afirmou para si que o autor do arrombamento foi um homem moreno claro, de 1,70m de altura, magro, cabelos e barba escura e fazia uso de uma bicicleta de cor escura com uma ‘cadeirinha de carregar criança’; QUE tal descrição levou o declarante a suspeitar de uma rapaz que tinha uma bicicleta semelhante e que havia se mudado para a vizinhança há poucos dias; QUE após a mudança desse rapaz, diz que vários furtos ocorreram na vizinhança; QUE um certo dia se deparou com o citado suspeito e foi conversar com ele, momento que fugiu correndo [...]; QUE o declarante acredita que ele saiu correndo por saber que é o pai de Bianca; QUE posteriormente diz ter tomado conhecimento que o suspeito é conhecido pelo epíteto de ‘Ratinho’; QUE exibido para si arquivo fotográfico de WESLEI RODRIGUES GOULART, o declarante afirma convicto que essa é a pessoa que se mudou para a vizinhança e que fugiu de si quando tentou conversar com ele”
(doc. digital n. 189126650 – p. 76).

O apelante, quando interrogado, disse:

“QUE atualmente encontra-se recluso no Centro de Detenção desta cidade por força de mandado de prisão [...] oriundo de uma condenação pelo crime de furto; QUE em janeiro deste ano, uma senhora que não sabe declinar o nome lhe alugou uma casa edificada no fundo do terreno onde existe outra moradia, esta utilizada pela sua senhoria; QUE mencionada casa é localizada na Rua 30, diz que não sabe o número, mas é próximo da Avenida 1, Centro desta cidade; QUE consigo residiam dois rapazes que somente conheceu pelas alcunhas de ‘Renatinho’ e ‘Beto’, pessoas que não sabe dizer onde residem ou trabalham atualmente, mas que dividiam o aluguel [...]; QUE diz que consigo também morava seu filho, uma criança com quatro anos de idade; QUE inquirido sobre o furto ocorrido no dia 9.2.2022, na Trueng Engenharia e Serviços Ltda., afirma que não teve conhecimento/participação; QUE sobre as mercadorias furtadas e que foram encontradas na casa habitada por si, diz que não sabia de nada e nem que estavam na sua casa; QUE [...] elas devem ter sido colocadas no local por ‘Beto’; QUE naquela época somente o ‘Beto’ residia consigo [...]; QUE diz ter conversado com ‘Beto’ sobre a invasão e ele falou que iria ‘olhar o que havia acontecido’; QUE diz não saber o nome do tal ‘Beto’, onde pode ser encontrado ou empresas que trabalhou [...]; QUE a única coisa que sabe é que ele trabalhou com calhas residenciais [...]”
(doc. digital n. 189126650 – p. 69).

Em juízo, foram ouvidas as vítimas, IDAIL, BIANCA e RODRIGO AUGUSTO LEÃO CAMILO, as testemunhas, JULIANA RAMOS BRANDÃO, ALEX e FLÁVIO, e realizado os interrogatórios de FÁBIO e do apelante.

Nesta etapa, o policial militar, ALEX, afirmou que se encontrava em serviço, quando foi solicitado para atender uma ocorrência de furto na região Central da cidade. Asseverou ter empreendido diligências e que as informações angariadas o levaram à pessoa de WESLEI. Declarou que, após entrevistá-lo, ele indicou o local onde a
res furtivae
estaria escondida e confessou que havia cometido o delito para “
sustentar seu vício em entorpecentes
”.

O agente de segurança, FLÁVIO, informou que também compunha a guarnição policial que foi acionada para atender o furto ocorrido no estabelecimento comercial de IDAIL. Disse que, em rondas, conseguiram abordar WESLEI e que, após questioná-lo sobre o delito, ele acabou confessando os furtos e que os havia cometido porque era usuário de entorpecentes. Por fim, disse não se recordar como localizaram FÁBIO ALEXANDRE e nem do envolvimento dele com a prática delitiva.

A vítima, IDAIL, afirmou que tinha um “
cão de guarda
”, que ficava na frente do seu comércio; contudo, no dia do ocorrido, em razão das fortes chuvas que assolaram a região, colocou o animal no interior da loja, o que lhe faz crer que o autor do furto sabia da “
rotina do local
” e aproveitou a situação para praticar o crime. Aduziu que a porta do almoxarifado da empresa foi arrombada e o responsável também pulou o muro para adentrar no pátio do comércio. Acrescentou que o assaltante permaneceu por tempo considerável na empresa, pois removeu a bateria de uma camionete, carregou os produtos do furto com uma carriola e que fez ‘mais de uma viagem’ para retirar toda a
res furtivae
do interior do estabelecimento. Informou não ter conhecimento da diligência empreendida pelos policiais para localizar os bens e que somente recebeu um telefonema informando que parte dos objetos haviam sido recuperados. Por fim, declarou não ter ciência da identidade do(s) responsável(eis) pelo delito.

A ofendida, BIANCA, relatou trabalhar um uma cidade vizinha ao município de Tangará da Serra/MT e que retorna, aos finais de semana, para a sua residência. Disse que, no dia do ocorrido, não estava em casa e sua tia lhe informou que a janela do imóvel havia sido arrombada e o portão estava aberto. Informou acreditar que o autor do furto seja alguém que tinha ciência de sua rotina, pois aproveitou “
o dia certo
” para invadir o imóvel. Disse que o autor do crime subtraiu sua televisão, joias, material escolar de sua filha, dentre outros pertences pessoais. Acrescentou que, no dia dos fatos, uma vizinha ouviu um barulho no imóvel, que ela conseguiu visualizar uma bicicleta – que pertencia a WESLEI – na frente do local, porém, no interregno que foi solicitar auxílio de terceiros, o indivíduo que a pilotava se evadiu da cena do crime. Ao final, revelou não ter conhecimento de como a polícia chegou ao autor do crime, que não conhece WESLEI, mas que FÁBIO ALEXANDRE reside na mesma rua que a declarante.

O ofendido, RODRIGO, asseverou que estava viajando quando teve sua residência furtada. Afirmou ter sido cientificado pela proprietária do imóvel que a porta havia sido arrombada e que “
a casa estava toda revirada”.
Relatou que nenhum dos seus pertences foi recuperado e se recorda que, à época dos fatos, havia comentários de que a região estava sofrendo com uma série de furtos semelhantes ao ocorrido na sua residência. Declarou desconhecer os suspeitos, mas que havia sido informado que um deles morava na vizinhança.

A testemunha, JULIANA, informou que locava o imóvel para a vítima, RODRIGO. Declarou que, numa manhã, quando saiu para trabalhar, notou que a porta do imóvel alugado estava aberta, mas que, por saber que seu inquilino estava viajando, desconfiou que “
algo estava errado”
e ligou para a polícia. Disse ter aguardado a chegada dos policiais e constatou que a residência havia sido furtada. Noticiou que WESLEI morava “
dois imóveis depois do seu”
e que FÁBIO ALEXANDRE residia “
na casa da esquina”
. Ao final, afirmou que a vizinhança “
comentou
” que WESLEI e FÁBIO andavam juntos e que suspeitavam do envolvimento deles nos crimes.

O coacusado, FÁBIO ALEXANDRE aduziu que estava trabalhando quando foi abordado por policiais da Força Tática, os quais lhe imputaram a autoria dos crimes. Declarou ter sido questionado pelos agentes de segurança sobre a localização da
res furtivae
e, apesar de ter afirmado “
não saber de nada
”, foi algemado e conduzido ao destacamento policial. Declarou que, no trajeto, os policiais, dirigiram-se, por conta própria, à casa de WESLEI, onde localizaram os objetos furtados. Por fim, asseverou que depois que WESLEI se mudou para aquele imóvel, diversos furtos começaram a ocorrer na vizinhança e que ele inclusive havia subtraído a bicicleta do seu filho.

Por sua vez, WESLEI negou os furtos que lhe foram imputados na denúncia e que, apesar de parte da
res furtivae
ter sido encontrada na sua residência, os objetos foram trazidos por FÁBIO ALEXANDRE, uma vez que moravam juntos no local. Por fim, não conseguiu esclarecer o fato de sua bicicleta ter sido vista em frente a residência de BIANCA, no mesmo dia que o imóvel dela havia sido furtado.

In casu
, não há nenhum elemento trazido aos autos que demonstre qualquer interesse do coacusado, das vítimas ou testemunhas em imputar falsamente os crimes à WESLEI.

FÁBIO ALEXANDRE detalhou as diligências policiais, asseverando que estava junto com os agentes de segurança no momento que a guarnição entrou na residência de WESLEI e localizou parte dos materiais subtraídos da empresa de IDAIL. Além disso, BIANCA narrou que, embora não tenha presenciado o furto ocorrido na sua residência, uma vizinha afirmou ter visto a bicicleta de WESLEI no local e acrescentou que ele, à época do ocorrido, residia próximo à cena do crime. Por fim, os policiais militares confirmaram que realizaram a abordagem de WESLEI, que ele confessou, informalmente, ter praticado alguns furtos na região para comprar drogas e conduziu os membros da guarnição ao local onde estava escondida a
res furtivae
.

Como se vê, inviável o acolhimento do pleito absolutório e de desclassificação em relação aos furtos praticados contra as vítimas, IDAIL e BIANCA [FATOS 1 e 3], uma vez que a materialidade e autoria delitiva imputadas na exordial acusatória foram devidamente comprovadas; contudo, não visualizo elementos suficientes para conservar a condenação em relação à subtração ocorrida na residência de RODRIGO [FATO 4], porque
não há provas cabais
que vinculem [diretamente] WESLEI ao cometimento do delito.

Não estou aqui a desprezar as declarações das testemunhas e nem do ofendido. Entretanto, para que elas tenham força probatória suficiente para a condenação é necessário que sejam corroboradas por outras provas, o que não ocorreu.

Vale dizer: nenhuma testemunha percebeu a ação do agente, ninguém presenciou o arrombamento do imóvel ou a subtração dos objetos, os quais sequer haviam sido localizados durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

O que há são meras ilações, conjecturas e deduções, tendo em vista que o édito condenatório foi prolatado porque: 1) o
modus operandi
se assemelhou à prática dos outros crimes; 2) WESLEI residia próximo aos imóveis furtados; 3) boatos na vizinhança atribuíam à prática delitiva ao fato de o acusado passar a residir no local.

Ocorre que a exigência de um
standard
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Neste viés, imperiosa a absolvição do apelante quanto ao furto à residência de RODRIGO [FATO 4]. Confira-se:

“[...] Com relação aos três delitos [...] a materialidade e a autoria estão fartamente demonstradas pelo sólido conjunto probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em absolvição dos apelantes [...]. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese posta para julgamento. Quanto ao delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), em não havendo provas inequívocas para a formação da convicção plena acerca da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo [...]”
(TJDFT, Acórdão 1358939, 07053557120208070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS SIMPLES. FURTOS QULIFICADOS [...] APELAÇÃO DO RÉU JONATAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FATOS I, II, III, V, VI, VII E X. CONDENAÇÃO DO RÉU MANTIDA. Não prevalece a tese de insuficiência de provas relativamente à autoria dos crimes de furto praticados pelo réu ante a prova produzida nos autos, a qual é segura e convincente à demonstração da autoria dos crimes[...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FATOS IX. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUANTO À AUTORIA DA SUBTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA [...] No caso dos autos, não há indicativo seguro, produzido à luz do contraditório, que indique tenha o réu praticado a subtração dos objetos descritos na denúncia. Neste contexto, do acervo probatório, não se tem como extrair juízo de condenação, salvo forte dose e (desautorizada) presunção, que, evidentemente, não pode militar em desfavor do réu. [...] absolvição que se impõe em respeito ao princípio In dubio pro reo [...]”
(TJRS, Apelação Crime, No 70078124518, Sétima Câmara Criminal, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 08-11-2018)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR 3 (TRÊS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA [1o, 3o E 4o FATOS], FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS [2o FATO] [...] PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELO 1o FATO, INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO 2o FATO [...] EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A AUTORIA DO 4o FATO – ACÓRDÃO DO TJMT [...] “Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.” (TJMT, Ap 19563/2018) “[...] a apreensão das res furtiva na posse do apelante [...] faz presumir a autoria do furto e inverte o ônus da prova, mormente quando os demais elementos de prova apontam o réu como autor do delito, como as palavras das vítimas corroboradas pelos testemunhos dos policiais.” (TJMT Ap no 61274/2016) [...] Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.” (TJDF, Ap 0017198-16.2016.8.07.0003)
” (TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11.0055, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

Passo ao reajuste da reprimenda.

A dosimetria da pena – que é questionada pela defesa – merece ajustes em outros pontos.

Na primeira fase, a juíza sentenciante exasperou a pena-base mediante os seguintes argumentos:

“DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E ESCALADA EM CONTINUIDADE DELITIVA COM OS CRIMES DE FURTO SIMPLES PRATICADO POR WESLEI RODRIGUES GOULART

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal é de reclusão, de dois (02) anos a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o no 0005921-45.2007.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal
.

[...]

Seus antecedentes não são bons, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui sete (07) condenações definitivas, sendo que, seis (06) delas serão usadas para negativar a presente circunstância como maus antecedentes
e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica como reincidência. Assim, passo a individualizar aquelas.

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo no 2001/492001, que tramitou perante este Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 30/07/2003.

A segunda, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo no 2007/5552007, que tramitou no Juízo da Vara Única Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 15/05/2009.

A terceira, prolatada no feito tombado sob o no 0006679-53.2009.8.11.0055, que tramitou no Juízo da Vara Única Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 14/01/2012.

A quarta, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo no 2004/442004, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 06/05/2005.

A quinta, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo no 2004/032004, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 13/01/2005.

A sexta, prolatada no feito tombado nos Autos no 0006772-84.2007.8.11.0055, que tramitou no Juízo da Vara Única Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 07/05/2009.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são graves, haja vista que o delito foi praticado, além da qualificadora de rompimento de obstáculos (utilizada para qualificar o crime), mediante escalada, pois, restou caracterizado nos autos e foi confirmado pelo laudo pericial, que o acusado escalou um “muro” para entrar na empresa e realizar o furto
.

[...]

As consequências do delito não foram tão graves.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (culpabilidade), um terço (1/3) para a segunda (antecedentes), notadamente diante do número elevado de condenações definitivas que acarretaram nos maus antecedentes, e um sexto (1/6) para a terceira circunstância (circunstâncias), atingindo, por consequência, o quantum de TRÊS (03) anos, SETE (07) meses e DEZESSEIS (16) dias de reclusão
”

De parte da fundamentação acima transcrita se verifica que a juíza avaliou desfavoravelmente: 1) a “
culpabilidade
”, levando em consideração a reiteração delitiva do agente na prática de crimes patrimoniais; 2) deslocou o gravame atinente à escalada para justificar a valoração negativa das “
circunstâncias
” do crime; 3) constatou a existência de múltiplas condenações pela prática de crimes idênticos e valorou desfavoravelmente os “
maus antecedentes
” do réu.

Não obstante a reprovabilidade da conduta, fato é que a existência de crimes pretéritos – ainda que o agente estiver cumprindo as penas que lhe foram impostas – não serve para negativar a sua
culpabilidade
.

A vetorial, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro, “
é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena
” [cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define a vetorial, nos seguintes termos,
verbis
:

“
A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
” [grifo é nosso].

Aliás, 6 (seis) das condenações criminais transitadas em julgado foram consideradas pela magistrada, na primeira fase dosimétrica, a título de
antecedentes
criminais, e a remanescente como reincidência, na fase posterior.

Não por outra razão que não se pode admitir a utilização da vetorial para desabonar outras circunstâncias judiciais, tal como realizado pela juíza
a quo
.

Noutro giro, irretocável a negativação das
circunstâncias
do crime, uma vez que a jurisprudência da Corte Cidadã “
é firme no sentido de que, ‘havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese’ (HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018) [...]
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023].

Desse modo, afasto a circunstância judicial atinente à “
culpabilidade
” e conservo as vetoriais remanescentes [“
antecedentes
” e “
circunstâncias
”].

No que tange ao recrudescimento empregado, a juíza utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para as “
circunstâncias
” do crime e de 1/3 (um terço) para os antecedentes.

Para tanto, justificou o aumento aquém da ‘fração ideal’ em razão da extensa ficha de antecedentes criminais do réu, na qual todas as condenações transitadas em julgado se referem à prática de crimes patrimoniais [furtos e receptação].

Nesse panorama, não há se falar na desproporcionalidade do aumento empregado, haja vista a existência de fundamentação idônea e bastante para tanto.

Colaciono precedentes da Corte Cidadã:

“[...] o paciente apresenta longo histórico criminoso, o que foi considerado para configurar os maus antecedentes. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base, na fração de 1/3, está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC n. 752.007/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

“[...]
Não há desproporcionalidade no recrudescimento da pena-base em 1/3, tendo em vista que o réu possui cinco condenações anteriores [...] sendo quatro delas relativas ao crime de furto [...]”
(AgRg no HC n. 587.700/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020.)

Tendo em vista a manutenção do furto qualificado [FATO 1] e o furto simples [FATO 3] e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, valho-me do preceito secundário do tipo penal contido no artigo 155, §4o, do Código Penal para a análise da dosimetria, qual seja, a pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Na primeira fase, pelas razões alhures expostas, encontro a pena-base de
3 (três) anos de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

Dando prosseguimento, mantida a
agravante da reincidência
[ref. aos autos n. 0019564-50.2019.811.0055, com decisão transitada em julgado em 15.3.2021] e aplicado o aumento de 1/6 (um sexto), fica a pena intermediária estabelecida em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
15 (quinze) dias-multa
.

Na fase derradeira, inexistem minorantes; contudo, reconhecida a regra contida no art. 71, do Código Penal e tendo em vista a manutenção de 2 (dois) furtos [um qualificado e outro na sua forma simples], aplico a fração de 1/6 (um sexto)
[1]
, ficando o réu definitivamente condenado à pena de
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Por derradeiro, no que tange à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o pedido não comporta acolhimento.

Nos moldes do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) e se ele é ou não reincidente.

A despeito do redimensionamento da reprimenda e do
quantum
não ser superior a 8 (oito) anos, ela supera 4 (quatro) anos de reclusão, há circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e consequências] e o apelante é multirreincidente específico.

Por tal motivo, recomenda-se o regime mais severo para início do cumprimento da pena.

Em reforço, colaciono os seguintes julgados:

“[...] Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão. Precedentes [...]”
(AgRg no HC n. 805.690/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

“[...] O deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, §§ 2o e 3o, c. c. o art. 59, ambos do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.162.669/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o réu,
WESLEI RODRIGUES GOULART
da prática do crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal [FATO 4], mantida sua condenação em relação aos demais furtos [CP, art. 155, §4o, I e II, c/c o 155,
caput
- FATOS 1 e 3], readequando a sua pena privativa de liberdade para
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
, no
regime fechado
, e
17 (dezessete) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

“ [...]. A respeito da continuidade delitiva e da aplicação do artigo 71 do CPB, 'a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações' [...]” [STJ, APn n. 459/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 20/9/2023, DJe de 9/10/2023].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024